Tribunal: TJMT
Processo: 1021963-35.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021963-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021963-35.2021.8.11.0000 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à aplicação do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, acerca da atribuição do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919 do CPC, bem como a suspensão da exigibilidade das multas, mediante o oferecimento da apólice de seguro.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 170977171).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021963-35.2021.8.11.0000 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, acerca da atribuição do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919 do CPC, bem como a suspensão da exigibilidade das multas, mediante o oferecimento da apólice de seguro.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, é certo que a execução está garantida pelo seguro garantia, apólice nº 02-0775-0677919, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (Consulta de Apólice de Seguro Garantia. Sítio eletrônico “Susep”. Disponível em
: < https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/resultpesq.asp>. Acesso em: 30 de março de 2023), emitida por Junto Seguros S.A, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 28 de setembro de 2021, com limite máximo de garantia no valor de R$ 288.978,72: duzentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos (Primeira Instância, Id. 69877247 – fls. 9/26).

De fato, exige-se, ainda, a demonstração dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).

[...] A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos, previstos no art. 739-A, § 1º, do CPC/73, cujas disposições aplicam-se, subsidiariamente, aos Embargos à Execução Fiscal: (i) apresentação de garantia da execução; (ii) verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
) (STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 31/05/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 918760/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2018).

É certo que, no caso, a execução fiscal nº 1008272-39.2021.8.11.0004 é decorrente de dezesseis (16) certidões de dívida ativa (nº. 5451, 5452, 5454, 5455, 5456, 6469, 6471, 6472, 6473, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481 e 6488) provenientes de dezesseis (16) processos administrativos instaurados pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos do Consumidor de Barra do Garças – PROCON.

Ademais, apesar de cada processo administrativo referir-se a um caso concreto diferente, com fundamentações e especificidades a cada qual pertence, a agravante defende a probabilidade do direito de forma uniforme sob o fundamento de que não há qualquer ilicitude na conduta da agravante a justificar a imposição da penalidade e de que ocorreu afronta ao princípio da motivação nas decisões administrativas.

Daí decorrente, não há qualquer prova capaz de desconstituir a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (artigo 3º, parágrafo único, da Lei da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980) das certidões de dívida ativa que aparelham a execução fiscal
.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Além do mais, a alegação de que, o prosseguimento do feito executivo poderá ocasionar prejuízos à agravante, pois “
necessita manter sua regularidade cadastral, sob pena de serem suspensos os pagamentos de contas de energia por órgãos públicos e os repasses de recursos relativos aos programas federais de universalização de energia elétrica, como também de ser negada a concessão de financiamentos por órgãos públicos e privados indispensáveis à manutenção e aprimoramento dos serviços públicos prestados”
(Id. 112038498 – fls. 12) sem demonstrar qual prejuízo efetivo a não suspensão da execução acarretará, não é, nem de perto nem de longe, algo semelhante ao perigo de dano grave de difícil reparação a que se refere o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

Assim, a princípio, não estão presentes os requisitos autorizadores para se deferir efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(id. 163603159 – negritei e grifei).

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa dos embargantes de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem,
ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023